Tribunal: TJSP
Processo: 1024405-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Cobrança. Contratos de franquia. Disposições contratuais expõem expressamente a cláusula de arbitragem, portanto, a estipulação de cláusula compromissória deve sobressair. Validade e eficácia da cláusula de arbitragem. Referência de que somente uma das empresas é que teria pactuado a convenção de arbitragem, pois as demais coautoras não participaram do que fora avençado, não merece prevalecer.

Ementa:
Cobrança. Contratos de franquia. Disposições contratuais expõem expressamente a cláusula de arbitragem, portanto, a estipulação de cláusula compromissória deve sobressair. Validade e eficácia da cláusula de arbitragem. Referência de que somente uma das empresas é que teria pactuado a convenção de arbitragem, pois as demais coautoras não participaram do que fora avençado, não merece prevalecer. Integrantes do polo ativo compareceram no que fora ajustado. Óbice para a prestação jurisdicional estatal. Arbitragem é que deve dirimir a pendência em referência. Extinção do feito corretamente imposta. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.